Tribunal: TJDFT
Processo: 0713984-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AFASTADA. RETORNO DOS AUTO À ORIGEM1 – Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Superendividamento. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). A declaração de hipossuficiência é compatível com as condições econômicas informadas no processo e, sobretudo, com o objeto do processo, pedido de revisão de contrato bancário, o que demonstra que o autor não pode custear as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e da família. Deferida a gratuidade de justiça em sede recursal.2 – Segredo de justiça. Segundo art. 189 do CPC, os atos processuais são públicos, salvo quanto o interesse público exigir segredo, além dos processos que versem sobre direito de família, os que contenham dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. No caso, nenhuma das hipóteses do referido artigo estão presentes para o deferimento do pedido de segredo de justiça formulado pelo autor. Indeferido o sigilo dos atos processuais.3 – Indeferimento da inicial. Os documentos cuja ausência enseja a extinção do processo por inépcia da inicial (art. 319 e 320 do CPC) são os que buscam demonstrar os pressupostos processuais e as condições da ação. A ausência dos documentos que demonstrariam o direito subjetivo das partes (art. 434 do CPC) deve ser aquilatada no exame de mérito, no momento oportuno, podendo ensejar a improcedência do pedido, porém não impede o prosseguimento do feito.4 – Recurso conhecido e provido.
gp